Tribunal: TJSP
Processo: 1006698-81.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Indenização paga a menor na esfera administrativa. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelo da ré. Grau de incapacidade física e extensão dos danos apurados por meio de laudo pericial elaborado pelo IMESC. Invalidade do laudo. Informações contidas no laudo que não guardam relação com as questões efetivamente discutidas nestes

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Indenização paga a menor na esfera administrativa. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelo da ré. Grau de incapacidade física e extensão dos danos apurados por meio de laudo pericial elaborado pelo IMESC. Invalidade do laudo. Informações contidas no laudo que não guardam relação com as questões efetivamente discutidas nestes autos. Entrega da prestação jurisdicional de forma defeituosa. Necessidade de realização de nova perícia médica. Dicção do art. 480 do CPC. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006698-81.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MAPFRE
VERA CRUZ SEGURADORA S/A, é apelado JOSENIAS SANTANA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006698-81.2019.8.26.0602 -Voto no 12.124
2
VOTO N° 12.124
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). Indenização paga a menor na
esfera administrativa. Sentença de parcial procedência do
pedido. Apelo da ré. Grau de incapacidade física e extensão
dos danos apurados por meio de laudo pericial elaborado
pelo IMESC. Invalidade do laudo. Informações contidas no
laudo que não guardam relação com as questões
efetivamente discutidas nestes autos. Entrega da prestação
jurisdicional de forma defeituosa. Necessidade de realização
de nova perícia médica. Dicção do art. 480 do CPC.
Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença proferida a fls. 137/140, que julgou procedente em parte o
pedido de cobrança de diferença do valor de indenização referente ao
seguro obrigatório (DPVAT) para condenar a ré ao pagamento da
quantia de R$843,75, com correção monetária desde outubro de 2.017,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A r.
sentença condenou a ré também ao pagamento das custas, despesas do
processo e honorários advocatícios de sucumbência, fixados por
equidade em R$1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, a seguradora ré apela (fls. 142/152).
Sustenta a recorrente, em suma, que a indenização
pleiteada nesta ação foi quitada na esfera administrativa de acordo com o
grau de lesão apurada em perícia médica, ocasião na qual o autor deu
rasa e integral quitação ao cumprimento da obrigação. Assim, não há
valor a ser pago a título de indenização do seguro DPVAT, motivo pelo
qual o pedido deve ser julgado improcedente. Afirma que a sentença de
procedência foi proferida com base em laudo pericial elaborado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006698-81.2019.8.26.0602 -Voto no 12.124
3
desacordo com os fatos efetivamente tratados nos autos, uma vez que
acidente narrado na inicial ocorreu em 26/10/2017 e não em 29/06/2016.
Além disso, as lesões sofridas pela vítima decorreram de uma colisão de
um carro contra uma árvore, conforme descrito no boletim de ocorrência
de fls. 29/31, ao passo que, de modo diverso, consta do laudo que o
acidente se refere a uma batida de motocicleta com um carro. Acrescenta
que o perito do IMESC afirmou que o autor tem lesão física no lado
esquerdo do corpo, sendo que toda a documentação médica relata a
existência de lesões do lado direito. Defende, por isso, que a graduação
das lesões sofridas pelo autor não foram efetivamente apurada, uma vez
que os relatos contidos no laudo pericial não têm relação com os fatos
discutidos neste processo. Pugna pela inversão do ônus da sucumbência
na medida em que o apelado decaiu de maior parte do pedido ou,
alternativamente, seja rateado na proporção do ganho de cada parte.
Pleiteia, por fim, a redução do valor dos honorários advocatícios a
patamar mais razoável. Requer, por isso, que o pedido seja julgado
improcedente ou que a sentença seja anulada para seja realizada nova
perícia no autor.
Recurso tempestivo, preparado, e contrarrazoado.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidas à baila as razões de
fato e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença,
permitindo o seu conhecimento.
No mérito, é o caso de anular a sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006698-81.2019.8.26.0602 -Voto no 12.124
4
Trata-se de ação que visa à cobrança de valor
complementar da indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais (DPVAT), nos termos da Lei no 6.194/74, uma vez que, em
razão de acidente de trânsito, o autor sofreu lesões físicas permanentes.
O Órgão de primeiro grau julgou o pedido
procedente com base no grau de invalidez apurado no laudo de fls.
123/127, elaborado pelo IMESC.
Ocorre que o autor relata na inicial que o acidente de
trânsito do qual foi vítima ocorreu em 26/10/2017.
Por sua vez, consta do boletim de ocorrência de fls.
29/31 que o apelado sofreu lesões físicas em razão da colisão frontal do
veículo que conduzia, um Renault Scenic, placa DDE-8422, contra uma
“Palmeira”. Da colisão, resultou na vítima fraturas na clavícula
esquerda, joelho direito, costas e dedo da mão direita.
Contudo, o laudo pericial por meio do qual foi
apurado o grau de incapacidade do autor e a extensão dos danos refere-
se, de modo diverso, a um acidente ocorrido em 29/06/2016 consistente
na colisão de uma motocicleta contra um carro na cidade de Sorocaba.
Não bastasse, indica que a perícia foi realizada no
“membro inferior esquerdo”, com marcha preservada, edema moderado
do tornozelo, limitação média dos movimentos do tornozelo e discreta
hipotrofia muscular da perna (fls. 125).
Todavia, da análise detida da documentação médica
juntada a fls. 32/39, verifica-se a inexistência de diagnósticos médicos
relacionados com o membro periciado, visto que o principal membro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006698-81.2019.8.26.0602 -Voto no 12.124
5
lesionado a perna direita do demandante, mais precisamente o osso
patelar do joelho direito, o qual foi, inclusive, submetido a procedimento
cirúrgico, conforme documentos de fls. 38/41 e radiografia reproduzida
a fls. 45.
Em outras palavras, nenhum dos documentos
médicos que instrui a inicial indica a existência de lesão na perna ou
tornozelo esquerdo da vítima (fls. 125), o que faz presumir que o laudo
pericial se refere a caso diverso dos fatos efetivamente aqui tratados.
Assim, forçoso concluir que prestação jurisdicional
foi entregue de forma defeituosa, razão pela qual a anulação da sentença
é medida que se impõe, prejudicada a análise das demais questões
suscitadas nas razões da apelação.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO para ANULAR a sentença
recorrida e determinar a realização de nova perícia judicial, nos
termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, para que seja
apurado o correto grau de incapacidade do autor em conformidade
com as questões efetivamente discutidas nestes autos.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora